Tribunal: TJBA
Processo: 8001098-26.2023.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001098-26.2023.8.05.0077 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE PEDRO SANTOS DE FARIAS Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE ESPLANADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. INSURGÊNCIA POR VIA DE RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO. EXECUÇÃO. LIMITADA A CATEGORIA SUBSTITUÍDA. CATEGORIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Nos casos em que há dúvida objetiva a respeito do recurso adequado, e desde que presente os demais requisitos de admissibilidade recursal, faz-se possível o conhecimento do recurso inominado como se de apelação fosse, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Caso em que o Autor requereu, expressamente, a submissão do feito ao rito da Lei nº 12.153/2009, sem que o MM Juízo a quo se manifestasse acerca do pedido em decisão inaugural ou sentença extintiva. Assim, sendo escusável o erro de interposição de recurso inominado, e presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, possível o conhecimento do recurso. A legitimidade dos sindicatos, enquanto substitutos ou representantes processuais, prevista no no inc. III, art. 8º, CF, é extraordinária ou anômala, limitando-se a categoria que representa. A execução das sentenças proferidas em ações por eles propostas, por via de consequência, limita-se a categoria substituída. Ainda que o Autor pertença ao quadro efetiva da mesma divisão administrativa da categoria que logrou êxito em ação coletiva, não tem legitimidade para executar a ação. Permitir a execução, em casos que tais, é estender a legitimidade extraordinária prevista no Código de Processo Civil, o que não é possível, sob pena de conferir privilégios que não são garantidos por lei. Sentença mantida. Apelo conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001098-26.2023.8.05.0077, em que figura como Apelante José Pedro Santos de Farias e Apelado Município de Esplanada, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator